Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711749-56.2023.8.07.0014 EMBARGANTE: ERICK FRANKLIN COSTA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 555/2025, proveniente da 2a Turma Criminal, comunicando decisão que concedeu a ordem no HC n. 0708483-35.2025.8.07.0000, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. CABIMENTO DO WRIT. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB. RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO. AUMENTO INDEVIDO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PELO COLEGIADO POR INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste tribunal ou dos tribunais superiores. 2. Por força do efeito devolutivo amplo, a dosimetria da pena pode ser revista pelo colegiado, ainda que não tenha sido questionada pela defesa em sede de apelação, desde que não se agrave a situação do réu. 3. Demonstrado, em sede de embargos de declaração, o equívoco manifesto do juízo, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal sem valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, impõe-se o exame da matéria pela Turma Recursal, inclusive quanto à presença ou não da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. Assim, retornem os autos ao relator de origem para reanálise dos embargos de declaração. Brasília, 7 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal